Tribunal: STF
Processo: HC 253395
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 945.066/SP (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 7 anos e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 707 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no arts. 33, caput, c/c o 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado) (processo nº 1500920-03.2020.8.26.0032). O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 10/05/2024, após do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 2.387.023/SP, com a baixa definitiva ao Tribunal de origem (informações disponíveis para acesso público no sítio eletrônico do STJ). 



    3. Inconformada, em 11/09/2024, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado, onde a Corte, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação do writ, referindo ao trânsito em julgado da condenação criminal. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência. Alega ter sido a medida autorizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem respaldo em diligências prévias. Argumenta que a busca domiciliar foi implementada como primeira diligência investigativa. Destaca que “a representação para a autorização da busca domiciliar foi elaborada antes mesmo da instauração de qualquer procedimento investigatório, sem que o delegado realizasse qualquer diligência.” Cita precedentes. Diz violada a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, referindo ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Afirma que “é evidente que o Magistrado concedeu o mandado de busca em apenas dois parágrafos completamente genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer caso ao simplesmente alterar o endereço.” Articula não haver outra prova independente que justifique a condenação. Aduz, quanto à causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, que “em nenhum momento do processo ficou configurado que a droga seria destinada a outro Estado da Federação.”



    5. Requer o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, pretende o afastamento da causa de aumento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, no ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ. Some-se a isso que as matérias suscitadas nesta impetração sequer foram articuladas por ocasião do recurso de apelação. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitiva, justificantes da prolação de juízo condenatório, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator